Tribunal: TJDFT
Processo: 0750091-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750091-47.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HERCULES GOMES RIBEIRO DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 66557698), com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão ID de origem 209881620, integrada pela decisão ID de origem 212671956, proferidas pelo Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública, nos autos cumprimento da sentença individual n.o 0718494-74.2022.8.07.0018, ajuizado contra o DISTRITO FEDERAL. Nos termos do art. 10 do CPC, havendo questão passível de análise de ofício, uma vez que já julgado recurso referente à correção monetária, intime-se o agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da existência de eventuais prejudiciais decorrentes da preclusão consumativa e violação ao princípio da unirrecorribilidade. Publique-se. Brasília, 2 de dezembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator